Tribunal: TJSP
Processo: 2151730-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora de parte do faturamento da executada, além de suspensão da CNH e cancelamento do passaporte da pessoa física – Decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, apenas no que concerne à CNH e passaporte – Irresignação quanto à penhora do faturamento – Ausência de comprovação de que o percentual

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora de parte do faturamento da executada, além de suspensão da CNH e cancelamento do passaporte da pessoa física – Decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, apenas no que concerne à CNH e passaporte – Irresignação quanto à penhora do faturamento – Ausência de comprovação de que o percentual penhorado inviabilizará a continuidade das atividades – Decisão mantida – Recurso não provido.